Tribunal: TJSP
Processo: 1014168-77.2016.8.26.0309
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. ICMS. Auto de Infração e Imposição de Multa. Crédito fiscal anulado. Valor da causa, de R$ 214.138,87, que era inferior a quinhentos salários-mínimos da época do ajuizamento da ação, em agosto de 2016, valor de R$ 880,00. Limite em vigor ao tempo da sentença, proferida em 06 de abril de 2020. Reexame necessário não conhecido.